Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos por SINDIRETA/DF (ID 64447126) contra a decisão de ID 63903582, que determinou a expedição de Precatório em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários sucumbenciais, observando o limite de 10 (dez) salários, para fins de expedição de RPV, estipulados pela Lei 3.624/2005, tendo em vista que os embargos à execução transitaram em julgado nesse sentido. O embargante alega que, recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de modo que, “tratando-se de comando judicial dotado de eficácia erga omnes e efeito vinculante, não há óbice para sua aplicação imediata as execuções pendentes e que não houve a expedição dos competentes requisitórios de pagamento”. Afirma que, “embora o trânsito em julgado do título que deu origem à presente execução tenha ocorrido em 19/05/2015, determinando a aplicação da lei vigente à época, qual seja, a Lei 3.624/2005, verifica-se que, somente 8 anos depois, por meio da decisão embargada, foi determinada a expedição dos requisitórios de pagamento”. Sustenta que não há falar em observância à coisa julgada, visto que as premissas jurídicas que embasaram os contornos do título executivo não mais subsistem, uma vez que está em vigor a Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV, estabelecendo em seus arts. 2o e 3o sua vigência na data de publicação, além de revogar todas as disposições em contrário. Menciona o julgamento do RE 1.361.600/DF. Salienta que, “estando a execução em curso, devido à inocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 924 do CPC, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente provido recursos extraordinários sob o fundamento de violação dos arts. 3o, I; 5o, caput e LXXVIII; e 100, §§ 3o e 4o, nos casos em que se discutiu a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor às execuções pendentes.”. Por fim, requer sejam sanadas as omissões em relação aos dispositivos normativos apontados, atribuindo-se, aos presentes embargos, efeitos infringentes, para reconhecer a possibilidade da expedição do requisitório nos termos da Lei distrital n. 6.618/2020, que estabeleceu o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor – RPV. O Distrito Federal apresentou contrarrazões no ID: 65838887. Decido. No acórdão n. 391.975, que julgou os embargos à execução (Proc n. 0014963-66.2008.807.0000 – 2008 00 2 014963-3), foi decidido que a Lei distrital n. 3.624/2005, que fixou o teto da obrigação de pequeno valor em 10 (dez) salários-mínimos, aplicar-se-ia à presente execução (ID: 10626795 - Pág. 12-26). Os embargos à execução transitaram em julgado em 19/05/2015, consolidando o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID 10626794 - Pág. 6). Pretende o embargante a aplicação da Lei n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto da RPV. Inicialmente, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DOCHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre amatéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1.491.414/DF. Plenário. Ministro Relator FLÁVIO DINO. Data do Julgamento: 1o/7/2024. DJE divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024) Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, deve ser observada a autoridade da decisão proferida pela Corte Suprema, responsável por guardar o texto constitucional, conforme o art. 102, caput, da CF. Fixada essa premissa quanto à constitucionalidade da lei, registra-se que o STF, no Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), discorreu sobre a natureza das leis que definem o teto da obrigação de pequeno valor, assentando que: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Assim, a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito. A verba sucumbencial foi fixada na decisão de ID: 58431564, prolatada em 25/04/2024, sob a égide da Lei distrital n. 6.618/2020, devendo esta ser a lei a ser aplicada no caso concreto. Em outras palavras, a Lei n. 6.618/2020 aplica-se no presente caso porque a situação jurídica foi constituída após o início da sua vigência. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles DOU PROVIMENTO para determinar que seja observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de RPV, aplicando-se a Lei n. 6.618/2020 ao presente caso. Preclusa esta decisão, determino o cancelamento do PCT de ID 64206186 e, posteriormente, a expedição de ordem de pagamento RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários à execução. I. Brasília, 27 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR